Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-60.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. VENDA DE IMÓVEL. POSSE DO BEM PERTENCENTE À DE CUJUS. NUMERÁRIO OBTIDO COM A VENDA. POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS. PARTILHA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA TITULARIDADE DO BEM. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE REMESSA DA DISCUSSÃO À VIA ORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A discussão a respeito do direito de propriedade de imóvel alegadamente pertencente à de cujus se afigura como questão de alta indagação que não pode ser produzida no Juízo do inventário, mas somente em ação autônoma ajuizada nas vias ordinárias com tal intuito, devido à necessidade de dilação probatória que não é compatível com a ação de inventário.
2. Consoante disposição inserta no artigo 612, do Código de Processo Civil, "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas", sendo acertada a decisão que remete o debate e a decisão do tema às vias ordinárias, nos termos do aludido dispositivo.
3. Apelação da autora desprovida. Sentença mantida.